Tribunal: TJDFT
Processo: 0729346-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729346-17.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710111-52.2022.8.07.0004 AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: ANTONIA ANASTACIA DA COSTA DESPACHO Na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil; e com o fim de melhor instruir o presente feito, fica a parte agravante intimada a apresentar nos autos documentos demonstrativos de renda referentes aos últimos 12 meses. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora